Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de indeferimento da petição inicial por ter a demandante deixado de atender à determinação de emenda à petição inicial

2.Diante da possibilidade de aplicação, em favor do consumidor, dos critérios de inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), ou mesmo a exibição incidental de documentos (art. 396 do CPC), deve ser evitado o indeferimento da petição, prevista no art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, nesses casos.

3. A cópia do contrato de mútuo, para a finalidade exposta, aliás, é documento "fundamental" e não "substancial". Ou seja, o mencionado contrato prova apenas a existência do fato narrado na petição inicial. 4.1. A determinação para que documento fundamental seja coligido aos autos, ademais, consiste em diligência determinada pelo Juízo singular, não se tratando precisamente de "emenda à inicial".

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.